Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724348-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BEATRIZ BOSSO KATUMATA RECORRIDO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA DÚBIA. DANO MORAL INDIVIDUAL. TITULARES DOS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. COMPRA DE TERCEIRO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. COMERCIAL. MATRÍCULA. ESCRITURA PÚBLICA. EXPRESSA MENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a executada ao cumprimento de obrigação de fazer de informação sobre a efetiva finalidade do imóvel, que foi acrescida da obrigação de indenizar os consumidores lesados por danos morais, sendo que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011. 2. No caso, a exequente comprou o imóvel de terceiro, e consta expressamente da escritura pública de compra e venda e da matrícula do imóvel que se trata de imóvel comercial, o que evidencia que a compradora tinha total consciência da destinação do imóvel, não havendo que se falar em legitimidade para pleitear indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil; 81 e 95, ambos do CDC; 389, 402 e 405, todos do CC, ao negar a legitimidade da insurgente para a execução da sentença coletiva. Sustenta que, na qualidade adquirente da unidade imobiliária, possui legitimidade para exigir em juízo qualquer direito relacionado ao imóvel, incluindo a pretensão indenizatória ou executada. Insurge-se, ainda, quanto à condenação ao pagamentos dos honorários de sucumbência, argumentando que não há decisão interlocutória que tenha fixado honorários advocatícios na origem, sendo indevida a condenação imposta em sede de agravo de instrumento. Discorre sobre o Tema 1.059 do STJ. Em relação às teses suscitadas, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil; 81 e 95, ambos do CDC; 389, 402 e 405, todos do CC, bem como no tocante ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Com efeito, “Não é possível rever, na via especial, os critérios adotados pelo julgador no arbitramento dos honorários advocatícios - considerado adequado e proporcional pela Corte Distrital - por importar no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ao por sua Súmula 7. Tal óbice só pode ser afastado quando o montante estipulado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em tela.” (AgInt na PET no REsp n. 2.115.896/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). (g.n) Além disso, “(...) rever o entendimento consignado pelo Colegiado originário quanto à ilegitimidade ativa da exequente requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ." (AgInt no REsp n. 2.120.487/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024). (g.n) Registra-se, ademais, que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003